Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
1. No cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC desde a Emenda Constitucional 113, de 9.12.2021, vedada a acumulação com outro encargo.
2. A incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 não obsta a incidência de outros índices de correção monetária e de juros moratórios pretéritos, mantendo-se a atualização dos períodos mais remotos até o advento da EC 113/2021.
3. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo de se falar em bis in idem, já que há a aplicação da taxa por prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
4. Recurso não provido.